Tribunal: STF
Processo: ARE 1436066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, A FIM DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DE ICMS EM ATIVIDADES DE CONFECÇÃO DE OUTDOORS E BANNERS (PINTURAS DE PAINÉIS E CARTAZES), E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO E EXIBIÇÃO DE OUTDOORS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. A) PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO ACOLHIDO. A BENESSE FOI DEFERIDA À APELANTE EM PRIMEIRO GRAU E NÃO HOUVE POSTERIOR REVOGAÇÃO. NECESSÁRIA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS (ART. 98, § 3º, DO CPC) NESTE RECURSO, POIS NÃO OBSERVADO NA SENTENÇA. B) ALEGAÇÃO DE QUE NÃO REALIZA ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE ICMS, POIS NÃO CONSTITUEM SERVIÇOS RELACIONADOS À COMUNICAÇÃO, MAS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NA QUAL INCIDE O ISS, O QUAL FOI PAGO REGULARMENTE, ALÉM DE NÃO EXISTIR INCIDÊNCIA DE QUALQUER TRIBUTO RELACIONADO À LOCAÇÃO DE PAINÉIS. TESE PROVIDA EM PARTE. FATOS GERADORES RELATIVOS ENTRE 1/1999 A 12/2003. ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE LETREIROS, PAINÉIS E OUTDOORS QUE ESTÁ EXCEPCIONADA A INCIDÊNCIA DE ISS NO ITEM 85 DA LC 56/1987, ENTÃO VIGENTE, DE MODO QUE O TRIBUTO DEVIDO É O ICMS. EXEGESE DA CONSULTA N. 02/02 DA COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS (COPAT) E ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO STJ ACERCA DO TEMA. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA LC 56/1987 PELA LC N. 116 DE 31-7-2003, QUE PASSA A EXIGIR O ISS, CONFORME ART. 1º, E ITENS "17.06" E "24.1" DA LISTA ANEXA À REFERIDA LEGISLAÇÃO. NECESSÁRIA EXCLUSÃO DO ICMS DESDE A VIGÊNCIA DA LC 116/2003, PASSANDO A INCIDIR O ISS. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. C) ARGUIÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE OUTDOORS E BANNERS (PINTURAS DE PAINÉIS E CARTAZES), TAMBÉM NÃO INCIDE ICMS, PORQUE ESTES SÃO PERSONALIZADOS, NÃO DIRECIONADOS AO MERCADO, POIS APENAS SERÁ EXPOSTO PARA PUBLICIDADE, DE MODO QUE NÃO HÁ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. TESE INEXITOSA. ENTENDIMENTO À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES DE QUE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO CONSTITUÍA PRESTAÇÃO ONEROSA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A JUSTIFICAR A COBRANÇA DO ICMS. INTELIGÊNCIA DA CONSULTA N. 13/06 DO COPAT. RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO COPAT, NA CONSULTA N. 0017/18, POIS ESCLARECIDO QUE A PARTIR DO ADVENTO DA LC N. 157/2016, QUE MODIFICOU A LC 116/2003, DEIXOU DE SER DEVIDO O ICMS PARA PASSAR A INCIDIR O ISS. D) AFIRMAÇÃO DE QUE AGIU PELO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, QUANDO RECOLHEU ISS, E QUE INCLUSIVE ESTE IMPOSTO ERA MAIS GRAVOSO QUE O ICMS. TESE INDEFERIDA, POIS NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO LEGAL DE RECOLHER DO ICMS NOS PERÍODOS EM QUE ESTE DEVERIA TER SIDO PAGO, DIANTE DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TODAVIA, NADA IMPEDE QUE A AUTORA BUSQUE O QUE ENTENDER DE DIREITO, TANTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUANTO NA JUDICIAL. E) PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO INDEFERIDO. JULGADOR QUE NÃO ESTÁ NECESSARIAMENTE OBRIGADO A ANALISAR EXAUSTIVAMENTE TODOS OS DISPOSITIVOS DE LEI APONTADOS PELAS PARTES QUANDO RESOLVE A LIDE DE FORMA SATISFATÓRIA. EXEGESE DO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 927, § 1º, C/C 489, § 1º, INC. IV, DO CPC. F) PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO QUE NÃO MODIFICA A CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO, NA ÍNTEGRA, DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, ANTE A SUCUMBÊNCIA DA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC), OBSERVADA, CONTUDO, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS, ANTE A BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À APELANTE (ART. 85, § 3º, DO CPC). RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIALMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS QUANTO À ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE LETREIROS, PAINÉIS E OUTDOORS, PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO ICMS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LC N. 116/2003, QUANDO ENTÃO PASSA A INCIDIR O ISS, DE ACORDO COM OS ITENS "17.6" E "24.1" DE REFERIDA LEGISLAÇÃO, MANTIDOS OS DEMAIS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II, 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente